Tribunal: TJSP
Processo: 2169922-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que autoriza suspensão da exigibilidade de prestações de financiamento imobiliário em "contrato de gaveta" e impede os credores - promitentes vendedores - de inscreverem os nomes dos compromissários em cadastros restritivos, no âmbito de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de direitos relativos a imóvel, concedendo a estes a gratuidade da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que autoriza suspensão da exigibilidade de prestações de financiamento imobiliário em "contrato de gaveta" e impede os credores - promitentes vendedores - de inscreverem os nomes dos compromissários em cadastros restritivos, no âmbito de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de direitos relativos a imóvel, concedendo a estes a gratuidade da justiça – Motivo que justificaria a rescisão ainda não demonstrado e, aparentemente, dependente de perícia – Compromissários que pretendem suspender os pagamentos das prestações a que se obrigaram mantendo-se, contudo, na posse do imóvel – Provimento parcial do recurso para cassar a decisão agravada na parte em que autorizou a suspensão dos pagamentos, impedindo a inscrição dos nomes dos agravados em cadastros restritivos, mantida a gratuidade da justiça a estes concedida.